Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-66.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001050-66.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL ALMEIDA MATOS - CPF: 622.891.463-40 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), OSMANILSON DA SILVA DE AGUIAR (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – FRAUDE PROCESSUAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, CP –
3.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se o teor do laudo pericial em local de delito, põe em dúvida a veracidade da indigitada causa excludente de ilicitude;

2. A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, o receio do réu de que seu relacionamento amoroso com a vítima viesse a ser descoberto pode ser considerado motivo torpe, de forma, que a análise da incidência da
qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) dever ser submetida ao Conselho de Sentença;

A reiteração de golpes é circunstância indiciária, ao menos na fase de pronúncia, da ocorrência da qualificadora do emprego de meio cruel, sendo, portanto, inviável seu afastamento nesta fase de admissibilidade da acusação;

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a incidência da qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que o recorrente agiu mediante surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Samuel Almeida Matos
, contra a decisão anexada sob Id. 31530023/24, em que foi
pronunciado
como autor dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, I, III e IV e art. 347, do CP
.

Em suas razões recursais, pleiteou a
absolvição sumária
por ter agido em
legítima defesa
e, se vencido vier a ser nessa tese, requereu o
afastamento das qualificadoras
do crime (Id. 31530030/33).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 31530039/41).

Em
juízo de retratação
, exteriorizado sob Id. 31530045, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 36718491):

Recurso em sentido estrito – Pronúncia por homicídio qualificado e fraude processual (art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 347, parágrafo único, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Mérito – Pretendida a
absolvição por legítima defesa
–
Impossibilidade
–
ausência dos requisitos
do art. 25, do CP, caracterizadores da legítima defesa – Subsidiário – Pretendida a
exclusão das qualificadoras
–
Impossibilidade
– qualificadoras que só devem ser excluídas se forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020